Tribunal: TJMT
Processo: 0015782-97.2019.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015782-97.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GABRIEL ALEX SOUZA BALDUINO - CPF: 059.187.551-95 (APELADO), DANIEL DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 056.902.571-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS

–

PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES
A AMPARAR O
INGRESSO
POLICIAL
NO DOMICÍLIO

–

NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS
- TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – INADMISSIBILIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DAS ILÍCITAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
a

simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido.
”
(STJ -
HC: 733082 RJ 2022/0094750-3
)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
apelação
criminal
aviado p
elo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
objetivando a reforma da sentença
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
que julgou
improcedente a
denúncia
e absolveu
o
acusad
o

Gabriel Alex Souza Balduíno

da imputação
da
prática do crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, inc. II, do C
ódigo de Processo Penal
, em razão d
o reconhecimento da ilicitude por derivação da
s provas obtidas.

O inconformismo ministerial refere-se
à
absolvição do acusado, razão pela qual

requer
o

reconhecimento da licitude
das provas decorrentes da
s
busca
s
pessoal e domiciliar realizadas em face do corréu
Siuey
Felippe da Silva Arruda
, bem como as dela
s
decorrentes
, e a c
ondenação do acusado, sustentando que

há nos autos provas suficientes para
tanto
(id.
193847651
).

Em c
ontrarrazões
, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso
(
i
d
.

193847655
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer acostado à id.
196922668
,
manifestou-se
pelo
des
provimento do
apelo
.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
M
inistério Público ofereceu denúncia contra
Gabriel Alex de Souza Balduíno
e
Siuey
Felippe da Silva Arruda
, imputando a ambos os acusados
a prática do crime descrito n
o
33,
caput
, da Lei 11.343/06,
e ao segundo réu, além do tráfico de drogas, a conduta descrita no art. 180 do Código Penal (
receptação)
.

Segundo a denúncia, no dia 29/07
/2
0
19
,
por volta das 18h, no bairro
Jardim Primavera, no município de Várzea

Grande
/MT
,
durante patrulhamento ostensivo, policiais militares receberam denúncia anônima acerca da comercialização de entorpecentes na Rua 50 daquele bairro, ocasião em que se deslocaram até o endereço e foram recebidos pelo denunciado
Siuey
Felippe da Silva Arruda
,
tendo sido realizada a revista pessoal e localizadas 3 (três) porções de
maconha em seu bolso. Consta que
,
após, foi realizada a busca domiciliar, tendo sido localizadas mais 11 (onze) porções de maconha, em uma bacia que estava em cima da geladeira.

De acordo com a exordial,
Siuey
teria confidenciado aos agentes, informalmente, que sobre uma cadeira branca estava uma faca e uma forma que haviam sido utilizadas por ele para cortar e embalar uma
porção
de maconha, bem como que parte da droga teria repassado ao réu Gabriel Alex de Souza Balduíno
, conduzindo-os até a casa deste denunciado, localizada nas proximidades,
na Rua 46,
onde, com a autorização da avó de Gabriel
Alex
,
fizeram a busca domiciliar e localizaram
19 (dezenove) porções
d
e maconha no interior de um guarda-roupa.

Extrai-se da denúncia que o denunciado
Siuey
ainda indicou
a
o
s policiais militares o local onde se encontrava abandonada a motocicleta
Honda Titan 160, de cor vermelha, placas QBR 4592, a qual após checagem
constatou tratar-se de produto de crime.

Os autos foram desmembrados em relação ao réu
Siuey
Felippe da Silva Arruda
, e, após regular instrução criminal, o
magistrado sentenciante julgou

im
procedente
a
denúncia apresentada pelo Ministério Público

em face d
o
acusad
o

Gabriel Alex de Souza
Balduíno
,
a
bsolve
ndo
-o
da imputação
pelo
crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 386, inc. II, do CPP,
por entender que as provas obtidas a partir da abordagem inicial, assim como as dela derivadas, são nulas.

O representante ministerial
, em suas razões recursais,
sustenta
a legalidade da abordagem inicial e, consequentemente, da busca domiciliar realizada no endereço d
o
apelad
o Gabriel Alex
,
argumentando que
o direito à inviolabilidade do domicílio não é absoluto e
que “
haviam fundadas razões para que os agentes
realizassem a abordagem e busca pessoal em
Siuey
, em pessoa conhecida pela prática da

traficância, sendo que havia denúncia precisa sobre a prática ilícita, levantando suspeita de que
havia algo ilícito no local e com aquele indivíduo
”,
razão pela qual pleiteia a condenação do acusado,
nos exatos termos da exordial acusatória.

Todavia, razão não lhe assiste.

No caso em epígrafe, os policiais militares que realizam a diligência, Everton dos Santos Duca e Jackson Francisco dos Santos, descreveram a dinâmica da abordagem do corréu
Siuey
e do ingresso na residência do apelado Gabriel Alex, afirmando que após receberem uma denúncia anônima de que na Rua 50 do Bairro Jardim Primavera, em Várzea Grande, havia um indivíduo branco e magro de nome
Siuey
comercializando drogas, que geralmente ficava sentado na área da residência, se dirigiram até o local e foram recepcionados pelo suspeito na porta da casa, tendo sido feita a abordagem e localizadas 3 (três) porções de maconha em seu bolso. Em
razão da apreensão dessas drogas, os policiais ingressaram no imóvel do denunciado
Siuey
, onde localizaram outras 11 (onze) porções de maconha. Segundo relatos dos agentes estatais, o denunciado
Siuey
lhes relatou que anteriormente havia fracionado droga e repassado parte da substância ilícita para o réu Gabriel Alex, que residia na Rua 46 daquele mesmo bairro, ocasião em que foram até o endereço indicado e, com a autorização da avó do acusado Gabriel Alex, procederam a busca domiciliar, localizando outras 19 (dezenove) porções de maconha.

Por oportuno, transcreve-se os depoimentos dos referidos policiais militares, prestados na fase inquisitorial de forma idêntica, os quais estão acostados à id.

193845055 - Pág. 10/11 e 13/14
. Senão vejamos.

“(...)
“Que em patrulhamento pelo Jardim Primavera

quando foram acionados por populares que naquele bairro residem, na qual informaram

que na Rua 50, teria um indivíduo branco, magro de nome
Siuey
traficando drogas há

dias em sua casa sem muro e portão e que geralmente fica sentado na área da

residência; Que diante das informações as guarnições deslocaram até a residência

indicada na qual fomos recepcionados pelo suspeito na porta da casa, sendo o mesmo

abordado e checado, onde constataram antecedentes criminais e em seu bolso foi

localizado um celular e três porções de substância análoga a maconha, na qual foi lhe

dada voz de prisão e que logo em seguida o seu celular não parava de tocar, onde seriam

possíveis usuários de drogas, na qual ele entregava na região; Que sendo assim fizeram

varredura na residência onde foi encontrado em cima da geladeira uma bacia contendo

as demais porções de entorpecentes (11 porções de entorpecentes análogos a

maconha); Que o suspeito relatou que nos fundos da residência sobre uma cadeira

branca ao lado de uma cadeira de fio teria uma faca e uma forma onde ele teria cortado

uma barra de maconha que teria comprado e embalado com papel filme e que uma parte

já teria passado para ao comparsa de nome Gabriel, na qual estaria com uma balança de

precisão e o restante do entorpecente e que nos franquearia até a casa de Gabriel, Rua

46 do bairro Primavera; Que na residência
foram recepcionados pela Sra. Lucineide de

Souza, avó de Gabriel, na qual a GUPM explicou o fato e de imediato ela se propôs a nos

levar o depoente no quarto do seu neto onde foi localizado em seu guarda roupa o

restante da droga (19 porções de substância análoga a maconha), não obtendo êxito em

localizar a balança de precisão e foram informados pela Sra. Lucineide que o Gabriel

saíra do local momentos antes da guarnição militar chegar
;
(...)”.

Ainda, relevante trazer à colação as declarações prestadas pelo policial Militar Jackson Francisco dos Santos em juízo, conforme excerto retirado da sentença de id.
193845092
e disponível nas mídias digitais de ids.

193845066
e
19384506
7:

“(...) que
em rondas receberam informações de populares do tráfico de drogas

praticado no bairro Jardim Primavera. Diante disso a equipe abordou o

acusado
Siuey
na porta da casa com drogas e, após, na busca domiciliar,

encontraram mais entorpecentes e, por indicação do acusado, deram

continuidade as diligências e se dirigiram à casa do acusado Gabriel,

onde, autorizados pela avó dele, realizaram buscas no imóvel e
encontraram entorpecentes. (...)
”.

Nesse contexto, vê-se que o ingresso no domicílio do apelante Gabriel Alex se deu após revista pessoal e busca domiciliar realizadas no endereço do acusado
Siuey
Felippe da Silva Arruda
, após denúncia anônima de populares de que este estaria praticando o comércio espúrio na Rua 50 do bairro Jardim Primavera, em Várzea Grande, com o qual teriam sido localizadas 14 (quatorze) porções de maconha.

Todavia, da leitura de todo o processado, não há nenhum relato acerca de investigação prévia, monitoramento do indivíduo ou realização de campanas que ensejassem as fundadas suspeitas exigidas pelo
art. 240, §
2
º do C
ódigo de Processo Penal
para
a busca pessoal, tampouco as fundadas razões a que alude o § 1º do mesmo artigo para a busca domiciliar, existindo tão somente uma denúncia anônima.

Inobstante
a apreensão de
3 (três) porções de maconha
no bolso do acusado
Siuey

quando da abordagem na porta de sua casa
, bem como do encontro de outras 11 (onze) porções da mesma substância no interior do imóvel, agiu com acerto o magistrado singelo ao considerar ilícita a busca domiciliar realizada na residência do apelante Gabriel Alex, pois esta derivou daquela
abordagem inicial,
a qua
l foi
realizada
sem justa causa
, calcada apenas em denúncia anônima não verificada anteriormente por meio de

diligências
.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a denúncia anônima, sem amparo em outros elementos que justifiquem a suspeita, não configura a justa causa necessária para legitimar a busca pessoal
efetuada pela polícia.
Cito, nesse sentido:
RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 25/4/22
.

C
onvém registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado em sede de repercussão geral, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, desde que haja suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito.

Note-se que
a

C
orte
Suprema
não autorizou o ingresso indiscriminado dos agentes públicos no
domicílio particular. Pelo contrário, após amplo debate, consignou que tais agentes devem deter, previamente,
elementos robustos a indicar a ocorrência de crime permanente no interior da residência,
não bastando a mera denúncia anônima como justificativa
para a
diligência policial.

Na hipótese,
como frisado, o ingresso
dos policiais militares
na residência do apelado
foi resultante
apenas d
a busca pessoal e domiciliar no endereço do corréu
Siuey
,
a qual não foi precedida de investigações
prévias
, já que
Siuey
foi abordado na porta de sua casa somente por conta de uma denúncia anônima.

Por conseguinte,
inexistindo qualquer situação a ensejar alguma averiguação da conduta do corréu
Siuey
, além da denúncia anônima, não é possível admitir que o encontro de algumas porções de maconha no bolso
e na casa do
mencionado corr
é
u

legitime a busca domiciliar
na residência do apelado, sem que
fossem realizadas diligência para averiguar a veracidade da denúncia apócrifa.

Assim,
não há como reconhecer a legalidade d
a diligência r
ealizad
a
à revelia dos parâmetros legais de justa causa
, tal como decidiu o magistrado singular
, que ponderou na sentença que “
desde o

início, a abordagem primeira do acusado cujo processo foi desmembrado, já se revelou

ilegal, porquanto motivada por meros informes anônimos, sem qualquer diligência

confirmatória. Daí derivaram todas as demais diligências, inclusive aquela referente ao

ora acusado Gabriel. Então, o ingresso domiciliar no caso teria sito injustificado e,

portanto, nulo, o que macula toda a cadeia da prova, nos termos da teoria dos frutos da

árvore envenenada
.” (id.
193845092 - Pág. 6)

Acerca do assunto, muito esclarece a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR DESPROVIDAS DE MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIME. ILEGALIDADE DAS PROVAS. BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E DOMICILIAR INVÁLIDAS. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANTIDA
. 1. "Em relação ao ingresso em domicílio e à busca pessoal, a Sexta Turma desta Corte Superior tem entendido que não se considera fundadas razões para ingresso em domicílio a apreensão de drogas em
poder de alguém em via pública"
( HC
n. 668.886/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
6/5/2022). 2. No caso dos autos, os agentes policiais, apenas com base em denúncia anônima, realizaram a revista pessoal, considerando que o agravado teria preenchido o perfil descrito e, uma vez apreendidas porções de droga, procederam na busca domiciliar, sem demonstração de outras circunstâncias que embasassem as medidas invasivas. 3. Nesse contexto,
ausentes fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, calcadas apenas em denúncia anônima não verificada anteriormente por meio de diligências, afigura-se ilegal tanto a busca pessoal como a domiciliar realizadas, sendo, portanto, ilícita a prova que ampara a condenação do réu, ensejando a sua absolvição
. 4. Agravo regimental improvido
.
”
(STJ -
AgRg
no HC: 739083 RS 2022/0125822-0, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/05/2023)
Destaquei

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE.
BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1. Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que
a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido
. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem,
e também
não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014.”

(STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3,
Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2022)
Destaquei

Com isso, em razão de o ordenamento jurídico brasileiro considerar inadmissível a prova ilícita por derivação, conforme a “
teoria dos frutos da árvore envenenada
”
(
fruits

of

the

poisonous

tree
)
, a qual preceitua que as demais provas obtidas por meios ilícitos vão contaminar todas as que delas decorrerem, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegalidade da
busca domiciliar realizada na residência do apelado Gabriel Alex
, já
que
restou evidente o nexo causal entre
esta e
a ilícita busca pessoal
efetivada no corréu
Siuey
Fellipe
pelos policiais militares.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência
deste Sodalício
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO DOS AGENTES EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA A TRAFICÂNCIA E DE UM DELES POR TODOS OS DELITOS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ILICITUDE DAS PROVAS – FLAGRANTE PREPARADO – PRÉVIA COMBINAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES COM TESTEMUNHA – COMPRA DE DROGA POR MEIO DE TELEFONE – AGENTES PÚBLICOS QUE AGURDARAM A CHEGADA DOS AGENTES PARA LEVAR A CABO AS SUAS DETENÇÕES – CRIME IMPOSSÍVEL – NULIDADE DAS PRISÕES EM FLAGRANTE – SÚMULA N. 145 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E PROVAS OBTIDAS EM DILIGÊNCIAS POSTERIORES – CONTAMINAÇÃO – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – INADMISSIBILIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DAS ILÍCITAS – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – ABSOLVIÇÃO DOS AGENTES QUE SE IMPÔE – DEMAIS PLEITOS DA ACUSAÇÃO – PREJUDICADOS – RECURSO DESPROVIDO – ABSOLVIÇÃO DE UM DOS APELADOS
DE OFÍCIO. Tratando-se do chamado flagrante preparado, no qual os agentes públicos instigaram os réus à prática do crime de tráfico de drogas, com o objetivo de prendê-los em flagrante delito, ao mesmo tempo em que adotaram providências que impediriam a consumação da infração penal, estamos diante de crime impossível. Conforme o entendimento consolidado na súmula n. 145 do Supremo Tribunal Federal, “Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação”.
Considerando a ilicitude das prisões em flagrante delito, os elementos de informação e as provas obtidas em diligências posteriores ficam contaminadas, diante da adoção, pelo Código de Processo Penal, da teoria dos frutos da árvore envenenada
.
Tendo em vista que todas as provas existentes no feito derivaram da suposta prisão em flagrante dos agentes, reconhecida a sua nulidade, é imperioso o reconhecimento da inexistência de provas da autoria e da materialidade delitivas, com a consequente absolvição dos agentes
. Diante da absolvição dos apelados, ficam prejudicados os demais pleitos do Ministério Público, por meio dos quais o parquet pretendia a fixação das reprimendas acima dos mínimos legalmente previstos.”

(N.U 0000233-56.2010.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021,
Publicado
no DJE 18/08/2021)
Destaquei

Assim sendo, deve ser mantida a sentença que absolveu
o

apelado
com fundamento no art. 386, inc. II, do C
ódigo de Processo Penal
.

Ante o exposto
,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024